Tribunal: TJPA
Processo: 0059506-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059506-22.2014.8.14.0301
APELANTE: JOAO BATISTA ALVES JUNIOR, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., JOAO BATISTA ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/FEVEREIRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0059506-22.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE / APELADO:
BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO – OAB/SP nº 203.688.

ADVOGADO:
ALINE SOUZA SERRA – OAB/PA nº 14.415.

APELADO / APELANTE:
JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR.

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA nº 17.657.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REPARAÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADO PELO CARRO. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. CONSTATAÇÃO DE QUE O VEÍCULO POSSUÍA AVARIAS DE GRANDE MONTA (DANOS NA ESTRUTURA COM SOLDA NÃO ORIGINAL E DESEQUILÍBRIO GRAVE NA ESTRUTURA). SEGURANÇA VEICULAR SERIAMENTE COMPROMETIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. ART. 18, §1º, II, DO CDC. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL PELO USO DO VEÍCULO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR SUPORTAR ÔNUS POR DEFEITO QUE NÃO LHE É IMPUTÁVEL. DANOS MATERIAIS. READEQUAÇÃO DE SEU VALOR. PROVAS NOVAS JUNTADAS SOMENTE APÓS A SENTENÇA E EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 435,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DANOS MORAIS. A PARTICULARIDADE DOS FATOS DEMONSTRA O TRANSBORDAMENTO DOS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA AO AUTOR PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos e lhes
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
,
ao recurso do réu, somente para minorar o valor do dano material relativo ao valor pago pelo aluguel da garagem, para o patamar de R$-750,00 (setecentos e cinquenta reais); e ao recurso interposto pelo autor, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-15.000,00 (quinze mil reais), sendo que sua correção monetária deve incidir desde o arbitramento (súmula nº 362/STJ), juros de mora a contar da citação e afastar a multa imposta ao autor pela decisão de fls. ID 905601 – pág. 01/03, e considerando que o autor decaiu da parte mínima do pedido, manter o ônus de sucumbência fixado na sentença vergastada, bem como os seus demais dispositivos não alterados pelo presente
decisium
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária, aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0059506-22.2014.814.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE / APELADO:
BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO – OAB/SP nº 203.688.

ADVOGADO:
ALINE SOUZA SERRA – OAB/PA nº 14.415.

APELADO / APELANTE
:
JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR.

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA nº 17.657.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA
e
JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR,
nos autos da
Ação Redibitória c/c Perdas e Danos (Proc. n. 0059506-22.2014.814.0301),
movida por este em desfavor daquele,

diante do inconformismo de ambos com a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando resolvido o negócio de compra e venda do veículo marca/modelo JAC J6 2.0 DIAMOND 76, cor prata, ano 2011/2012, placa OTB 2739, retornando as partes ao
status quo ante
; condenar o réu a restituir o valor pago pelo veículo (R$-54.390,00 - cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais), bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$-2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) – correspondente ao
quantum
adimplido pela garagem utilizada para guarda o veículo -.

Razões
do Réu às
fls. ID 905600 – pág. 01/12,
em que o Recorrente sustenta a necessidade de abatimento proporcional pelo uso do veículo pelo consumidor (art. 18, §4º, do CDC); que o defeito apresentado pelo veículo não seria apto a implicar a rescisão do contrato, bem como inexistem os danos materiais reconhecidos na sentença.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 905603 – pág. 01/12,
tendo o Recorrido pleiteado o desprovimento do apelo, bem como a necessidade de que seja fixada a obrigação de ressarcimento integral do valor pago pela utilização da garagem em que o Autor alugava para guardar o veículo defeituoso, no valor de R$-11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Apelação
do Autor interposta às
fls. ID 905604 – pág. 01/20,
tendo ele requerido o reconhecimento do abalo moral sustentado na exordial, o ressarcimento dos valores dispendidos com o aluguel da garagem e afastamento da multa aplicada pelo juízo de piso aos embargos declaratórios opostos por si contra a sentença ora vergastada.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Réu
não apresentou
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 4 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REPARAÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADO PELO CARRO. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. CONSTATAÇÃO DE QUE O VEÍCULO POSSUÍA AVARIAS DE GRANDE MONTA (DANOS NA ESTRUTURA COM SOLDA NÃO ORIGINAL E DESEQUILÍBRIO GRAVE NA ESTRUTURA). SEGURANÇA VEICULAR SERIAMENTE COMPROMETIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. ART. 18, §1º, II, DO CDC. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL PELO USO DO VEÍCULO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR SUPORTAR ÔNUS POR DEFEITO QUE NÃO LHE É IMPUTÁVEL. DANOS MATERIAIS. READEQUAÇÃO DE SEU VALOR. PROVAS NOVAS JUNTADAS SOMENTE APÓS A SENTENÇA E EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 435,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DANOS MORAIS. A PARTICULARIDADE DOS FATOS DEMONSTRA O TRANSBORDAMENTO DOS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA AO AUTOR PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Sem delongas, verifica-se que a particularidade fática dos autos diz respeito a compra de um veículo zero-quilômetro pelo Autor em
07/11/2012
(modelo J6 2.0 Diamond – 7 lugares – ano 2011/2012), no valor de R$-54.390,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais). Que o veículo apresentava consumo acima do indicado no momento da venda; que o carro apresentava outros defeitos tais como um barulho estranho ao dar a partida, falha em marcha lenta e para abaixar e levantar os vidros. Que no interstício de quase 2 (dois) anos, compareceu na concessionária ao menos 11 (onze) vezes, para fins de solucionar os defeitos apresentados pelo veículo, os quais jamais foram sanados corretamente.

Cansado do descaso, resolveu levar o veículo para uma perícia técnica no Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tendo o laudo sido concluído em 01/09/2014, sendo atestado que o veículo apresenta sérios riscos a segurança do condutor. Isto posto, em 20/11/2014, o Autor propôs a presente ação redibitório, almejando o ressarcimento integral do valor pago e a consequente reparação dos danos.

Em contestação, o Réu aduziu a impossibilidade de rescisão do contrato, posto que não se tratava de vício insanável, bem como de que em sendo deferida a devolução, que nesta seja considerada o uso do bem pelo consumidor, devendo ser este deduzido do valor pago pelo veículo. Que o pagamento da vaga de garagem não poderia lhe ser imputada, pois as providências atinentes à manutenção do bem deveriam recair sobre o proprietário do veículo. Ao final, aduziu a inexistência de danos morais.

Por sua vez, a sentença declarou resolvido o negócio, condenando o Réu a restituir integralmente o valor pago, acrescido dos consectários legais. Também arbitrou danos materiais no valor de R$-2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) e não deu provimento ao pleito de danos morais.

Posta a síntese fática, passo ao enfrentamento conjunto das matérias ventiladas pelos Recorrentes.

1. Do direito a rescisão contratual.

Sobre o assunto, assim dispõe o art. 18, §1º, incisos I a III do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -

a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.

Acerca do referido parágrafo 1º, assim já dispôs o C. STJ:
“Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, conforme disposto no art. 18, §1º, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias,
cabe ao consumidor,
independentemente de justificativa
, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional
. Precedente.
(STJ - AgInt no REsp 1540388 / SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/06/2019).

Ademais, sabe-se que a sucessiva manifestação de defeitos semelhantes não são aptas a renovar o prazo de 30 (trinta) dias a cada vez que o veículo é entregue ao fabricante ou comerciante (STJ – Resp 1297690 – PR, Relator Min, MARCO BUZZI, DJe 06/08/2013).

Isto posto, sendo incontroverso nos autos que o Autor se dirigiu à concessionária por 11 (onze) vezes para fins de solucionar problemas no veículo (fls. ID 905580 – pág. 27/28, ID 905581 – pág. 01/10), ao longo de quase 2 (dois) anos, bem como de que os defeitos não foram negados pelo Réu, resta patente o direito do Consumidor de requerer a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.

1.1-

Do pedido de abatimento proporcional pelo tempo de uso do veículo pelo consumidor.

Aduz o Réu que o veículo foi adquirido pelo consumidor em novembro/2012, tendo este utilizado o mesmo por vários anos, razão por que seria imprescindível o abatimento proporcional pelo período em que o veículo foi utilizado, bem como considerada a desvalorização do bem. Sobre tal argumentação, assim destacou o juízo
a quo:

Em outras palavras, o dinheiro pago pelo consumidor quando da aquisição do bem deve ser devolvido, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora,
não importando se a parte utilizou ou não o bem ou, ainda, se equivale ao valor atual do veículo
, pois se aplica o art. 182 do Código Civil Brasileiro, que expressamente enuncia:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Essa, também, é a orientação da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA EVENDA DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO NO ODÔMETRO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. COMPENSAÇÃO PELO USO DO BEM. DANOS MORAIS. Aplicação, à espécie, do prazo decadencial do art. 26, II, § 3º, CDC. Decadência não verificada. Alegação de prescrição afastada.
Constatado que a adulteração do odômetro ocorreu antes da venda do veículo à autora, a fornecedora responde objetivamente pelo vício de qualidade que lhe diminuiu o valor, nos termos do art. 18 do CDC. Em razão da resolução contratual e do necessário retorno das partes ao status quo ante, o montante a ser devolvido à autora deve corresponder ao valor pago, acrescido de juros e correção monetária. O
abati
mento de valor pelo uso do veículo não cabe no caso em exame, pois não foi a autora que deu causa ao desfazimento do negócio
. Danos morais não evidenciados, pois a aquisição de produto que apresenta defeito, por si só, não viola direitos de personalidade, tais como a honra e a dignidade do consumidor. Precedentes jurisprudenciais. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70061834438, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 25/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO EM AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Em relação à alegada prescrição, o apelo interposto pelo réu não preenche os requisitos dispostos no artigo 514, II, do Código de Processo Civil, visto que não trouxe qualquer fundamento que atacasse a argumentação da decisão, razão pela qual se impõe o seu não conhecimento no ponto.
2. Tendo a autora se desincumbido do seu ônus de comprovar que adquiriu do requerido automóvel com defeito oculto que tornou o bem impróprio ao consumo, deve ser mantido o provimento que determinou o desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, com a consequente devolução dos valores pagos
. 3. Em que pese se reconheça a existência de defeito oculto no automóvel adquirido pela autora, os fatos narrados na petição inicial não conduzem à situação de grave abalo à moral, na medida em que se evidencia hipótese de mero descumprimento contratual, o que é insuficiente para ensejar a caracterização de dano moral, considerando os transtornos suportados como meros dissabores. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA EM PARTE E, COM ESTE LIMITE, PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(Apelação Cível Nº 70035456003, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 27/04/2011)
(grifei).

Com efeito, entendo acertado o entendimento consignado pelo juízo
a quo,
pois o Código do Consumidor – o qual veicula disposições de ordem pública e interesse social – é expresso ao aduzir que a restituição imediata concerne a
quantia paga
(
in casu:
R$-54.390,00 - cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais), monetariamente atualizada, sendo que a ausência de referência ao termo “proporcional” se tratou, no meu sentir, de silencio eloquente do legislador.

Ademais, com espeque no entendimento do TJRJ (ED em APL nº 0213431-95.2012.819.0001, Relator Des. EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, julgado em 07/05/2019), consigno que a interpretação lógica do art. 18, §1º, II, do CDC é a de que a restituição prevista não pode ser outra senão a integral, bem como de que interpretação diversa implicaria em benefício ao agente (Réu) violador da norma consumerista. E assim completou o referido Desembargador:
“É dizer, o decurso do tempo e, por conseguinte, o período de utilização do carro em questão decorrem da demora das rés em reparar o veículo e, em última análise, do desrespeito à expressa obrigação legal de substituir o bem ou restituir o valor pago quando o reparo não é efetuado no trintídio legal.
Caso seja determinada a restituição do valor pela Tabela FIPE
,
com a consequente restituição do veículo para os fornecedores,
será a consumidora aquela a suportar o ônus do defeito no automóvel novo
, esvaziando-se por completo o conteúdo do citado artigo 18, §1º do CDC.”

Desse modo, resta descabida a pretensão do Réu de abatimento proporcional ao valor pago pelo consumidor pelo veículo descrito na petição inicial.

2.

Dos danos materiais.

Neste particular, o juiz de piso arbitrou o
quantum
em R$-2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), com base no documento de fls. 44, o qual se trata de um recibo anual (jan/2014 a nov/2014) relativo à garagem em que o Autor alugava para fins de guardar o seu veículo. Sobre tal documento, aduz o Apelante que o mesmo não teria o condão de demonstrar a veracidade do abalo material sustentado, pois elaborado de maneira unilateral e sem firma reconhecida, bem como de que o suposto defeito existente no veículo não eximiria o proprietário de arcar com os custos de sua manutenção e outras providências atinentes ao seu bem.

Antes de adentrar ao enfrentamento dos danos materiais, saliento que o Réu foi declarado revel, pois apresentou contestação fora do prazo legal (fls. ID 905590 – pág. 02), assim como requereu em audiência apenas a produção de prova pericial (fls. ID 905590 – pág. 02/03), a qual foi indeferida por desistência tácita ao não efetivar o pagamento das custas relativa a esta prova (fls. ID 905595 – pág. 02), razão porque ante a desnecessidade de produção de provas, determinou-se o encaminhamento dos autos conclusos para sentença.

Pois bem. Acerca do documento de fls. 44, destaco que o Réu não produziu prova capaz de afastar a idoneidade do mesmo, bem como de que a inexistência de reconhecimento da assinatura não implica na ausência de validade do mesmo. Contudo, há que se pontuar a seguinte particularidade.

Como referido alhures, o documento de fls. 44 se refere ao pagamento do aluguel mensal de uma garagem pelo Autor, referente ao mês de janeiro/2014 a novembro/2014. Por conseguinte, o Autor somente teria deixado de utilizar o veículo após a conclusão da perícia técnica pelo
Expert
do Instituto Renato Chaves, no sentido de que o automóvel trazia riscos a segurança do condutor, pelo que a partir de então o veículo ficou guardado na garagem sem mais ser utilizado (fls. ID 905580 – pág. 16). Logo, considerando que o resultado da perícia foi disponibilizado em 01/09/2014, entendo que somente a partir de então é que compete ao Réu arcar com os valores relativos a guarda do veículo. Isto posto, do recibo constante às fls. 44, deve ser imputado ao Réu a responsabilidade tão somente aos meses de set/2014 a nov/2014.

Ainda sobre a temática, verifico que o Autor trouxe nas contrarrazões ao apelo do Réu e em seu recurso de apelação, recibos do aluguel da garagem relativos ao ano de 2015, 2016 e 2017, aduzindo a validade de tais documentos para fins de comprovar o pagamento do espaço destinado a guardar o veículo. Por oportuno, transcrevo abaixo a redação do art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Considerando a premissa legal acima disposta, bem como de que os danos materiais devem ser comprovados, destaco que o Autor opôs embargos de declaração contra a sentença às
fls. ID 905599 – pág. 01/09,
ocasião em que pela primeira vez requereu a majoração do abalo material pela manutenção do pagamento da garagem utilizada para fins de guarda do veículo,
todavia,
não trouxe com os aclaratórios os documentos comprobatórios para tanto. Vale dizer que o referido recurso foi oposto em 06/03/2017, enquanto que os documentos em tese comprobatórios do pagamento do aluguel foram confeccionados em jan/2016 e jan/2017, sendo estes trazidos aos autos somente em sede de contrarrazões ao apelo do Réu (05/12/2017). Isto posto, não se tratavam de documento novo e não foi comprovado pela parte o justo motivo que lhe impediu de apresentar os documentos na primeira oportunidade que possuiu.

Outrossim, no tocante ao recibo relativo ao período de janeiro-outubro/2017, também deixou o Réu de comprovar o justo motivo que lhe impediu de fazê-lo anteriormente, razão por que é imprestável para fins de fundamentar a majoração dos danos materiais.

3.

Dos danos morais.

Aduz o Autor-Apelante que foram vários os defeitos apresentados pelo veículo zero km que foi adquirido, tendo ele que se dirigir ao menos 11 (onze) vezes à concessionária para fins de solucionar os problemas apresentado pelo bem, logo nos primeiros dias após a compra. Alega também que o Réu agiu com malícia ao ter tido várias oportunidades de reparar / informar o problema do veículo, no tocante ao fato de que o mesmo já havia sido objeto de sinistro (recuperação de avarias, conforme fls. ID 905581 – pág. 13). Que é idoso e a situação lhe afligiu moral e psicologicamente, ante a impotência diante da situação e frustração para com a aquisição de um veículo novo.

Sobre o assunto, o C. STJ já assentou que a quantidade excessiva de defeitos em veículo zero-quilômetro, poucos meses após sua aquisição, implica no direito do consumidor a ser reparado por danos morais,
ainda que o fornecedor tivesse solucionado os vícios no prazo legal
. (STJ - REsp 324629 / MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 28/04/2003).

Por sua vez, o número de vezes que o Autor teve que se dirigir à concessionária para fins de solucionar os defeitos apresentados pelo veículo zero-quilômetro se adequam perfeitamente a teoria do desvio produtivo, a qual também subsidia, no caso em particular, o pleito de danos morais.

Salienta-se, ainda, que o defeito encontrado no veículo do consumidor foi de considerável gravidade e injustificável – uma vez conspirado, repise-se, se tratar de veículo zero km -. Neste sentido, assim restou assentada a conclusão do laudo pericial:

1. O veículo apresentava características de recuperação de avarias de grande monta possuindo a estrutura veicular com cordão de solda não original tanto na longarina dianteira direita como na longarina dianteira esquerda (ver ilustrações em anexo) sendo que no caso desta última já apresenta uma fratura em progressão, conforme descrito acima;

2. Esta avaria provoca um
desequilíbrio grave na estrutura veicular com incidência sobre a segurança do veículo
e sobre o consumo de combustível, pois incide sobre o processo de alinhamento do sistema de direção, desequilibrando os esforços de locomoção e aumentando este consumo.
(grifei).

Sendo assim, colaciono abaixo precedentes que convergem para a existência de danos morais em casos análogos ao ora em debate:

CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À REFORMA MANIFESTADA APENASPELA CONCESSIONÁRIA RÉ.
VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO” QUE APRESENTOU SUCESSIVOSDEFEITOS LOGO DEPOIS DE RETIRADO DA CONCESSIONÁRIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A PRETENSÃO AUTORAL.RAZÕES RECURSAIS SEM POTÊNCIA DE ALTERAR A SOLUÇÃO DADA À CAUSA
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL UM VEÍCULO, ADQUIRIDO “ZERO QUILÔMETRO”, NECESSITARDE REPAROS NOS PRIMEIROS DIAS DEPOIS DA COMPRA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POR ISSO QUE RAZOAVELMENTE ARBITRADO.

(TJSP – APL 1001729-45.2014.826.0037, Relator MOURÃO NETO, publicado no DJe em 08/01/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO.
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIOS DO PRODUTO
SOLUCIONADOS PELO FABRICANTE NO PRAZO LEGAL.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- O vício do produto ou serviço, ainda que solucionado pelo fornecedor no prazo legal, poderá ensejar a reparação por danos morais, desde que presentes os elementos caracterizadores do constrangimento à esfera moral do consumidor.

-
Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem,
terá o consumidor direito à reparação por danos morais
, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal.

(STJ - REsp 324629 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 28/04/2003).

No tocante ao arbitramento dos danos morais, entendo que o mesmo deve ser fixado no importe de R$-15.000,00 (quinze mil reais), pois tal
quantum
encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade (STJ - AgInt no AREsp 1292435 / GO, DJe 22/11/2019), bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

4.

Da multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios contra a sentença.

Ao final das razões recursais do Autor, este pleiteou o afastamento da multa imposta pelo juízo
a quo
na sentença que julgou os embargos de declaração oposto em face da sentença, pois tal recurso não teria sido oposto com intuito protelatório, mas tão somente com a pretensão de sanar as omissões e contradições evidenciadas por si.

Com efeito, vislumbro que o juízo da origem aplicou a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, meramente por entender que o vício apontado pelo Recorrente não existia e suas alegações estavam em desconformidade com a legislação processual em vigor. Contudo, entendo que o exercício regular do direito, bem como a inexistência de abuso deste pelo Recorrente, são suficientes para fins de afastar o caráter protelatório do recurso. Ademais, de fato a sentença não se manifestou a respeito dos alugueis da garagem que em tese venceram no decorrer da demanda, pelo que a pretensão exercida pelo consumidor encontrava guarida, tal seja: o saneamento de um dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015.

Destarte, afasto a multa imposta ao Autor referente a oposição de embargos de declaração protelatórios.

5.

Da conclusão.

ASSIM
, ante todo o exposto:

a)

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu, somente para
minorar
o valor do dano material relativo ao valor pago pelo aluguel da garagem, para o patamar de R$-750,00 (setecentos e cinquenta reais);

b)

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, para:

b.1) condenar o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-15.000,00 (quinze mil reais), sendo que sua correção monetária deve incidir desde o arbitramento (súmula nº 362/STJ) e juros de mora a contar da citação;

b.2) afastar a multa imposta ao Autor pela decisão de fls. ID 905601 – pág. 01/03.

Por fim, considerando que o Autor decaiu da parte mínima do pedido, mantenho o ônus de sucumbência fixado na sentença vergastada, bem como os seus demais dispositivos não alterados pelo presente
decisium
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/02/2020